Tribunal: STF
Processo: RE 83867
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
- ÂMBITO DIVERGÊNCIA QUE DÁ MARGEM A EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 530 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CONSTITUIÇÃO EM MORA EM DECORRÊNCIA DE NÃO CUMPRIMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ANTERIORMENTE DO DECRETO-LEI 745/69. - SE O FUNDAMENTO JURÍDICO DA SENTENÇA (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS) FOI EXPRESSAMENTE REPELIDO, NA APELAÇÃO, TANTO PELOS VOTOS VENCEDORES QUANTO PELO VOTO VENCIDO, OS QUAIS ENTENDERAM, UNANIMEMENTE, QUE NÃO PROCEDIA A ALEGAÇÃO DE QUE OS PROMITENTES VENDEDORES, POR NÃO HAVEREM CUMPRIDO A OBRIGAÇÃO QUE LHES INCUMBIA, NÃO PODERIAM EXIGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE CABIA AOS PROMITENTES COMPRADORES, E SE A DIVERGÊNCIA SE ESTABELECEU, APENAS, QUANTO AO OUTRO FUNDAMENTO JURÍDICO - O DA CONSTITUIÇÃO REGULAR, OU NÃO, EM MORA, SOBRE ESTA CONTROVÉRSIA É QUE TERIA DE ADSTRINGIR-SE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS, CONSOANTE O QUE DISPÕE A PARTE FINAL DO ARTIGO 530 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INFRINGIU, ASSIM, ESSE DISPOSITIVO O ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE, NÃO OBSTANTE CONSIDERAR QUE, NÃO SE PODIA TER COMO VIOLADO O DECRETO-LEI 745/69, PORQUE ESTE NÃO SE APLICAVA A CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA ENTRADA EM VIGOR (O QUE IMPLICA DIZER QUE SOLVEU A DIVERGÊNCIA EM FAVOR DOS VOTOS VENCEDORES NA APELAÇÃO), REEXAMINOU FUNDAMENTO JURÍDICO JÁ UNANIMEMENTE REPELIDO NA APELAÇÃO (A PROCEDÊNCIA DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS), E, COM BASE NELE, DEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO.
- TENDO SIDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ANTERIORMENTE AO DECRETO-LEI 745/69, APLICA-SE A ELA A JURISPRUDÊNCIA DO STF, ENTÃO FIRMADA, NO SENTIDO DE QUE A CITAÇÃO CORRESPONDERIA À PRÉVIA INTERPELAÇÃO, PARA EFEITO DE PURGAÇÃO DA MORA OU RESCISÃO DE CONTRATO DESSA NATUREZA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.